Tribunal: TJDFT
Processo: 0713824-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713824-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSNEI OKUMOTO AGRAVADO: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSE CONCEICAO MANINHA, RUBENS BIAS PINTO, MARIA FATIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo corréu OSNEI OKUMOTO contra decisão que, em sede de ação popular proposta por MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA e outros (autos no 0706052-47.2020.8.07.0018), deferiu a liminar pleiteada, para determinar a indisponibilidade da quantia de R$ 106.201,44 nas contas bancárias dos réus, mediante ordem de penhora expedida pelo sistema BACENJUD, a fim de resguardar eventual ressarcimento integral ao erário público distrital ao final da lide. Primeiramente, requer o réu agravante o deferimento de justiça gratuita, alegando para tanto que sua atual situação financeira não lhe permite pagar as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, tendo em vista que os valores provenientes de seu trabalho foram irregularmente bloqueados. Não consta, contudo, declaração de hipossuficiência nem tampouco prova da impossibilidade de custear o preparo do agravo de instrumento. Ante o exposto, comprove o réu agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providencie o recolhimento do preparo recursal. Brasília-DF, 11 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora